Tribunal: TJES
Processo: 0021158-85.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021158-85.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODETE DE CAMPOS e outros

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIX LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REEMBOLSO DE COTAS CONDOMINIAIS. PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SPE – Construtora Sá Cavalcante-ES XIX Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo, entre outros pontos, a condenação ao reembolso de cotas condominiais como dano emergente decorrente do atraso na entrega do imóvel. A Embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de exclusão das cotas condominiais referentes aos meses de maio/2014 e maio/2015, em razão dos marcos temporalmente fixados para a mora da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a exclusão das cotas condominiais de maio/2014 e maio/2015 da condenação imposta à construtora, considerando o período de mora fixado entre 29/05/2014 e 14/04/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo cabíveis quando a decisão deixa de enfrentar ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

Constatada omissão no acórdão embargado, que não apreciou de modo específico o pedido subsidiário de exclusão das cotas condominiais de maio/2014 e maio/2015, apesar de a questão ter sido devolvida em sede recursal.

A cota de maio/2014, paga em 29/04/2014, é anterior ao início da mora da construtora (29/05/2014), motivo pelo qual deve ser excluída da condenação ao reembolso.

A cota de maio/2015, com vencimento em 05/05/2015, é posterior ao término da mora (14/04/2015), devendo igualmente ser excluída da condenação, pois, a partir da entrega das chaves, as despesas condominiais passam a ser de responsabilidade do comprador.

O ajuste do período de condenação não implica rediscussão do mérito, mas apenas adequação do julgado aos marcos temporais da mora expressamente fixados no próprio acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário relevante configura omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.

Devem ser excluídas da condenação ao reembolso de cotas condominiais as parcelas que antecedem o início e sucedem o término da mora da construtora.

O período de mora da construtora delimita a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais, restringindo o dever de ressarcimento ao intervalo compreendido entre 29/05/2014 e 14/04/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0021158-85.2015.8.08.0035

EMBARGANTE:

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIX LTDA

EMBARGADOS:

RONAN NOBERTO DA ROCHA e MARIA ODETE DE CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIX LTDA
em face do v. Acórdão (id 14535708) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No presente caso, a Embargante alega a ausência de manifestação específica sobre a exclusão das cotas condominiais de maio/2014 e maio/2015, pleito subsidiário formulado nas razões de Apelação.

Analisando as razões recursais da Apelação (Voto do Acórdão) e a alegação de omissão, verifica-se que a questão da condenação ao reembolso de despesas condominiais foi tratada de forma genérica no item "Do Condomínio Relativo ao Imóvel Locado pelos Apelados". O Acórdão assentou que:

A mora da construtora se iniciou em 29/05/2014 (primeiro dia após o prazo de tolerância de 180 dias).

O termo final da mora foi fixado em 14/04/2015 (data da efetiva entrega das chaves).

A condenação ao reembolso de cotas condominiais foi mantida, por configurar dano emergente decorrente do atraso.

Embora o Acórdão tenha analisado e mantido a condenação ao reembolso de cotas condominiais (dano emergente), não houve manifestação expressa sobre a exclusão das cotas de maio/2014 e maio/2015, especificamente consideradas à luz dos termos inicial e final da mora fixados.

Cota de Maio/2014: A Embargante alega pagamento em 29/04/2014, antes do início da mora (29/05/2014). Se a despesa foi paga antes do início da mora da construtora, a condenação ao ressarcimento por esse período específico de maio/2014 deve ser revista.

Cota de Maio/2015: A Embargante alega vencimento em 05/05/2015, após a entrega das chaves (14/04/2015). As despesas condominiais são, em regra, de responsabilidade do comprador a partir da entrega das chaves (14/04/2015). Se a cota de maio/2015 se refere ao mês vigente ou posterior à entrega das chaves (a partir de 14/04/2015), a responsabilidade, a princípio, seria dos Apelados a partir da imissão na posse, e não da construtora.

A ausência de análise expressa de um pedido subsidiário relevante para a delimitação da condenação imposta configura, de fato, omissão.

Dessa forma, os Embargos de Declaração merecem parcial provimento, com efeito modificativo excepcional, apenas para sanar a omissão e ajustar o período da condenação de reembolso das cotas condominiais, conforme os marcos temporais estabelecidos no próprio Acórdão.

O Acórdão determinou que a mora da construtora ocorreu no período de 29/05/2014 a 14/04/2015.

A cota de Maio/2014 (vencimento em 05/05/2014, pagamento em 29/04/2014 ) deve ser excluída da condenação, por ser anterior ao início da mora da construtora (29/05/2014).

A cota de Maio/2015 (vencimento em 05/05/2015 ) deve ser excluída da condenação, por ser posterior ao término da mora da construtora (14/04/2015).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, apenas para sanar a omissão e determinar a exclusão das cotas condominiais referentes aos meses de maio/2014 e maio/2015 da condenação imposta à Embargante, mantendo-se inalterados os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.